Tribunal: TJDFT
Processo: 0751077-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751077-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMAR TEIXEIRA DA SILVA, ILMA CANTO DA SILVA AGRAVADO: BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Edmar Teixeira da Silva e Ilma Canto da Silva pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando a transferência dos valores, em razão da inexistência do trânsito em julgado do agravo em recurso especial. Em suas razões, os agravantes afirmam, inicialmente, que “o primeiro Agravante é servidor público aposentado e a segunda Agravante (Esposa do primeiro) não exerce atividade remunerada. Ambos são idosos (maiores de 75 anos) e declaram, por seu Advogado, não terem atualmente condições de arcar com as custas recursais sem prejuízo do próprio sustento”. Afirmam que embora seus proventos de aposentadoria sejam superiores ao teto do RGPS, o agravante Edson acabou de passar por um delicado procedimento de angioplastia coronariana com cateter balão para implante de dois “stents”, razão pela qual fazem jus aos benefícios da gratuidade judiciária. Quanto ao mérito recursal, relatam que o juízo singular, “por decisão transitada em julgado, reconheceu ser dispensável a apresentação de caução, determinando o levantamento dos valores depositados, em razão da incidência do disposto no artigo 521, inciso III, do CPC e, posteriormente, de forma contraditória, indeferiu a transferência dos valores e determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da ação principal para o prosseguimento do feito”. Aduzem que, em face da decisão determinando o levantamento dos valores depositados nos autos, independentemente de caução, não houve recurso, e, consequentemente, a ausência de trânsito em julgado, por si só, não tem o condão de suspender o cumprimento provisório da sentença, sob pena de tornar letra morta o Capítulo II, do Título II, do CPC. Defendem que ante “a preclusão da decisão anterior que reconheceu a incidência, no caso, do disposto no artigo 521, inciso III, do CPC e determinou o levantamento dos valores depositados independentemente de prestação de caução, não há como prevalecer a decisão contraditória posterior, ora objurgada, que indeferiu ‘a transferência dos valores’ e determinou que se aguarde ‘o trânsito em julgado do recurso’ para o regular prosseguimento do feito”. Discorrem sobre a presença do perigo de dano, salientando que a demora no levantamento dos valores depositados nos autos dificultará, ainda mais, o custeio do tratamento de saúde do agravante que foi acometido por cardiopatia grave. Pugnam, ao final, pela concessão dos benefícios da gratuidade judiciária e, bem assim, pela reforma da decisão resistida, a fim de que possam efetuar o levantamento dos valores depositados independentemente de prestação de caução, com imediata antecipação de tutela recursal. Este Relator intimou os recorrentes para que comprovassem sua hipossuficiência, ocasião em que foi efetuado o pagamento das custas. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Ante o recolhimento das custas, indefiro a gratuidade judiciária postulada. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora encontra-se presente em razão da idade avançada dos agravantes e da fragilidade da saúde do agravante Edmar, que foi acometido por uma cardiopatia grave, necessitando dos valores depositados para tratamento de saúde. O mesmo pode ser dito em relação à probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, em 20/10/20, o juízo singular proferiu a seguinte decisão, in verbis: “Tenho que razão assiste à parte exequente, no que tange à dispensa de caução no caso concreto, em virtude da incidência do art. 521, III, do CPC. Isso porque, tendo sido inadmitido o RESp interposto pelo executado em desfavor do acórdão exequendo (ID 67222313), apresentou a referida parte o recurso a que alude o art. 1.042 do CPC. Como se depreende do citado art. 512, III, do CPC, ‘A caução prevista no inciso IV do Art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: III- pender o agravo do art. 1.042’. In casu, conforme foi exposto em linhas anteriores, a sentença exequenda só não transitou em julgado em razão da interposição do referenciado recurso, pelo que entendo que a norma supra deve ser aplicada ao caso concreto. Defiro, dessa forma, o levantamento do importe de R$ 185.711,23 (cento e oitenta e cinco mil e setecentos e onze reais e vinte e três centavos) pela parte exequente, a qual deverá indicar nesses autos os dados de sua conta bancária, a fim de viabilizar a transferência respectiva. Advirto que tal levantamento somente poderá, por cautela, ser procedido após preclusa esta decisão. Outrossim, a fim de viabilizar a devolução dos valores vertidos em excesso (R$ 1.537,29), indique a parte devedora os dados de sua conta bancária, também no prazo de 05 (cinco) dias” (ID no 75022213 - destacou-se). Em face da referida decisão não houve insurgência da parte agravada, tendo a mesma peticionado da seguinte forma: “TGMB-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por intermédio de seus patronos infra-assinados, em atenção à decisão de ID 75022213, apresentar seus dados bancários (...)”. Em seguida, o juízo proferiu a seguinte decisão: “Advirto ao executado, diante da petição apresentada em ID 75197551, que não se faz possível a liberação de ativos em benefício de conta bancária de pessoa jurídica a terceira estranha à lide. Assim, a fim de viabilizar a devolução dos valores vertidos em excesso (R$ 1.537,29), intime-se o executado, uma vez mais, para que indique os dados de sua conta bancária, ou então de advogado devidamente constituído com poderes para dar e receber quitação. Após a resposta da parte agravada, foi proferida a decisão abaixo: “Tenho que razão assiste à parte executada, uma vez que o CNPJ indicado nestes autos, de fato, integra a atual denominação da pessoa jurídica de TGMB-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, conforme documento acostado ao ID 75955617. Assim, diligencie a Secretaria, no sentido de transferir a quantia de R$ 1.537,29 para a conta bancária indicada em ID 75197571. Cumpra-se, ad cautelam, somente após preclusa a decisão de ID 75022213”. E, posteriormente, em 30/11/20, o juízo proferiu a decisão ora resistida: “Ante o certificado no Id. n. 78373529, quanto a inexistência do trânsito em julgado do agravo em Resp, por cautela, indefiro a transferência dos valores. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do recurso. Após, tornem os autos conclusos para a destinação dos valores constantes aos autos”. Com efeito, nos termos do art. 505, do CPC, é defeso ao juiz decidir novamente questões já resolvidas no processo, salvo nas situações descritas nos incisos I e II do mesmo artigo. Esse fenômeno processual é chamado de preclusão pro judicato, que, ao que tudo está a indicar, terá ocorrido no caso em exame. Ademais, inexistindo elementos novos a fim de justificar a decisão ora guerreada, deve prevalecer, em princípio, a decisão anterior, que determinou o levantamento de valores, notadamente porque a parte agravada, como visto, contra ela não se insurgiu. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DO PERÍODO DE SUSPENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SEGURANÇA JURÍDICA . 1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância. 2. Não pode o Magistrado rejulgar pontos já decididos da causa, haja vista que também ele deve observância aos postulados da preclusão (pro judicato) e da segurança jurídica. Art. 505 do Código de Processo Civil. 3. Já tendo o Juízo a quo se manifestado a respeito da inocorrência de prescrição intercorrente em sede de exceção de pré-executividade não pode, posteriormente, extinguir a execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente no mesmo período já analisado. 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida” (Acórdão 1224523, 00016110519898070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, defiro a antecipação de tutela recursal, a fim de que os agravantes possam efetuar o levantamento dos valores depositados nos termos da decisão de ID no 75022213. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator